Tribunal: TJMT
Processo: 1026639-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026639-15.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões funcionais concedidas tardiamente, apesar do cumprimento tempestivo dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da Administração Pública em promover o servidor à classe e nível devidos autoriza o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes; (ii) estabelecer se os efeitos financeiros das progressões devem retroagir à data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 3.797/2012 prevê a progressão funcional por interstício temporal, habilitação e avaliação de desempenho, com efeito retroativo automático quando não realizado o procedimento no prazo.
4. A parte autora comprovou ter preenchido os requisitos para a progressão funcional e formulado requerimento administrativo ainda em 17/11/2016, não impugnado pelo Município.
5. A ausência de contestação configura presunção de veracidade das alegações autorais (art. 344 do CPC) e implica o reconhecimento do direito postulado, observada a prescrição quinquenal (Decreto no 20.910/1932, art. 1o).
6. O pagamento das diferenças salariais deve retroagir à data do requerimento administrativo, com reflexos em férias, 13o salário e terço constitucional, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.
7. A morosidade da Administração não pode prejudicar o servidor, que faz jus ao reenquadramento funcional no Nível 2, Classe B a partir de 11/2015; Nível 3, Classe B a partir de 11/2018; Nível 4, Classe B a partir de 11/2021; e Nível 4, Classe C desde 02/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inércia da Administração Pública em promover o servidor público que cumpriu os requisitos legais enseja o pagamento retroativo das diferenças salariais desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 2. As progressões funcionais previstas na Lei Municipal no 3.797/2012 produzem efeitos financeiros a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais, independentemente da efetiva implementação administrativa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal no 3.797/2012, arts. 18 a 24.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026639-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TADEU DA SILVA BORGES - CPF: 787.175.741-53 (RECORRENTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025